Tribunal: STF
Processo: HC 178297
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar (art. 290 do CPM). Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Matéria sequer deduzida na Corte Superior. Supressão de instância. Competência da Justiça Militar. Exclusão do agente da fileiras do Exército. Irrelevância. Aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Princípio da especialidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Felipe Silva Lins, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que negou provimento à Apelação 7000940-23.2018.7.00.0000/RJ.
    O paciente, ex-soldado do Exército, foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, tipificado no art. 290 do Código Penal Militar. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau concedeu o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos e o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Extraio do ato dito coator:
    “APELAÇÃO. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE INCONVENCIONALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006 NA JMU. SÚMULA 14/STM. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 
    1. As Convenções de Viena e de Nova Iorque não afastam a aplicação do art. 290 do CPM em virtude do regime especial a que se submetem as Forças Armadas, haja vista a compatibilidade do maior rigor penal da norma Castrense com a Lex Magna. Preliminar rejeitada.
    2. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar.
    3. A jurisprudência deste Pretório Castrense é pela inaplicabilidade das regras contidas na Lei nº 11.343/2006 no âmbito desta Justiça Especializada. Incidência da Súmula 14/STM. Apelo desprovido. Decisão unânime.”
    No presente writ, a Impetrante alega nulidade em razão da ausência de comprovação da materialidade delitiva ante a inexistência do auto de apreensão. Sustenta, ainda, que os laudos, preliminar e definitivo, não apontam a quantidade de droga apreendida. Argumenta a condição de civil ostentada pelo paciente à época da condenação, sendo devida a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006. Requer, no mérito, a cassação do acórdão recorrido e, sucessivamente, a absolvição do paciente. 
    Em 29.11.2019, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do writ (evento 7).
    É o relatório. 
    Decido. 
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Observo que a pretensão defensiva de nulidade não foi sequer deduzida perante o Superior Tribunal Militar. Inviável, desse modo, a análise do tema diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Lado outro, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ter relevância, para o prosseguimento da ação penal na Justiça Castrense quanto ao delito em tela (artigo 290 do CPM), o fato de o Paciente estar ou não desligado das fileiras das Forças Armadas. Nesse sentido, ‘[o] fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa’ (HC 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário); ‘Não prospera a alegação do impetrante de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o paciente pelo delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar (posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar). Isso porque no momento do delito ele ostentava a condição de militar, sendo irrelevante que, posteriormente, tenha se licenciado’ (HC 137.025/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); ‘(...) esta Suprema Corte (...) reconhece (...) ser irrelevante, para efeito de instauração e prosseguimento de ação penal pelo cometimento de delitos castrenses diversos dos já referidos [deserção e insubmissão], a perda superveniente da condição de militar da ativa do agente sujeito a persecução criminal’ (HC 147.687/PA, Rel. Min. Celso de Mello).
    No caso, os fatos estabilizados nas instâncias anteriores apontam no sentido de que o Paciente estava ativo no serviço militar quando ‘adentrou na Organização Militar trazendo consigo a substância proibida’ (evento 3, fl 38). 
    Portanto, nada colhe a alegação de incompetência da Justiça Militar. 
    Estabelecida a competência da Justiça Militar, inviável a aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas no caso concreto, ao invés da incidência do artigo 290 do CPM, norma especial (‘Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar’). 
    Para esta Suprema Corte, o art. 290 do CPM não visa a proteger somente a saúde do militar usuário de droga, mas também a regularidade de operação e funcionamento das instituições militares, em observância aos princípios de hierarquia e disciplina militares. Inobstante mais benéfica, a referida Lei de Drogas, em relação ao usuário de substância entorpecente, não repercute na hipótese, diante da natureza de norma especial do art. 290 do CPM (HC 134.367, de minha relatoria). Nessa linha, ‘o art. 290 do Código Penal Militar não sofreu alteração pela superveniência da Lei n. 11.343/06, por não ser o critério adotado, na espécie, o da retroatividade da lei penal mais benéfica, mas, sim, o da especialidade’ (HC 92.462/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia); ‘Revela-se descabida a aplicação da Lei nº 11.343/06 à conduta praticada por militar em local sujeito à administração castrense, mercê da incidência no princípio da especialidade’ (HC 155.940/PR, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Em se tratando de uso/porte de droga por militar em ambiente militar, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto), no sentido de que ‘o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas‘ (HC 158.077/AM, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    A alegada ampliação da competência da Justiça Militar pela Lei 13.491/2017 – a qual modificou o artigo 9º, do CPM – não é suficiente para atrair a incidência do artigo 28 da Lei de Drogas na espécie, porquanto inexistente, no caso, lacuna a ser suprida na legislação militar. (HC 163.694/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). Nesse sentido, ‘O alargamento da jurisdição militar para julgar os crimes previstos na legislação penal não afasta o caráter especial do Código Penal Militar’ (HC 155.939/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandovski); ‘Não houve revogação tácita do artigo 290 do Código Penal Militar pela Lei nº 11.343/06, com destaque para o art. 28, que afasta a imposição de pena privativa de liberdade ao usuário. Aplica-se à espécie o princípio da especialidade, não havendo razão para se cogitar de retroatividade da lei penal mais benéfica’ (HC 91.759/MG, Rel. Min. Menezes Direito). 
    Forte nessas conclusões – e enfatizando a natureza especial da norma da Justiça Militar e os bens específicos que tutela – decorre que ‘[a] discussão havida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, com repercussão geral, tem como objeto a constitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não alcançando o art. 290 do Código Penal Militar, cujo tipo específico, posto na legislação especial de regência, tem em seu núcleo bens jurídicos tutelados que extrapolam os princípios da intimidade e a vida privada (inc. X do art. 5º da Constituição da República)’. (HC 190.703/SP, Rel. Min. Carmén Lúcia). (destaquei).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora